Tribunal: TJMT
Processo: 1006693-34.2024.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006693-34.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO RENIZAR MARTINS SANTOS - CPF: 047.976.061-69 (APELANTE), VICTOR FERNANDES TAVARES - CPF: 060.571.163-13 (ADVOGADO), EDUARDO AZEVEDO MATIAS - CPF: 002.426.011-89 (TERCEIRO INTERESSADO), INDHIARA SOUSA DOS REIS - CPF: 027.567.741-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMAR SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 909.333.971-00 (VÍTIMA), ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 736.549.061-68 (VÍTIMA), ANDRESSA CORREA FARIAS - CPF: 055.732.341-02 (VÍTIMA), CLARINDO DE SOUZA NETO - CPF: 063.109.801-14 (VÍTIMA), CRISTOVAO SOARES NETO - CPF: 284.741.041-49 (VÍTIMA), DANIEL SEMPIO JUSTINO - CPF: 047.976.071-30 (VÍTIMA), ECY JOSE DE SOUZA - CPF: 545.596.501-87 (VÍTIMA), GEVERSON REZENDE PEREIRA - CPF: 014.675.771-89 (VÍTIMA), GUILHERME UBIRAJARA CANAVARROS DA CRUZ - CPF: 023.314.631-82 (VÍTIMA), JOAO CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 038.588.691-80 (VÍTIMA), LUCIANO ALBERNAZ DA MOTA - CPF: 185.103.348-38 (VÍTIMA), LUIS ANTONIO VENANCIO ROCHA - CPF: 054.595.411-82 (VÍTIMA), MATHEUS DA GUIA SOBRINHO - CPF: 058.431.411-60 (VÍTIMA), MIGUEL CAETANO DOS SANTOS - CPF: 830.005.772-20 (VÍTIMA), ORLANDO NUNES EVANGELISTA - CPF: 043.888.661-56 (VÍTIMA), OTONIEL DE MOURA LIMA - CPF: 037.177.051-30 (VÍTIMA), RAFAEL LEITE GONCALVES - CPF: 706.616.341-91 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crimes contra o patrimônio. Apropriação indébita majorada. Furto qualificado [abuso de confiança]. Estelionato simples e qualificado. Dosimetria.
Penas-base estabelecidas no mínimo legal. Ausência de interesse recursal. Confissão espontânea. Súmula 231 do stj. Detração penal. Manutenção do regime fechado. Recurso conhecido em parte e desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por apropriação indébita majorada, furto qualificado [abuso de confiança] e estelionato [nove vezes] nas formas simples e qualificada [fraude eletrônica], a 10 (dez) anos de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a redução das penas e aplicação da detração penal.

II. Questões em discussão

1) Reduções das penas-base para os mínimos legais; 2) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em todos os delitos; 3) detração penal e modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. Razões de decidir

1. Não se conhece do pedido de reduções das penas-base, por ausência de interesse recursal, quando fixada no mínimo legal.

2. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida quanto à apropriação indébita e estelionatos, sem efeito redutor, por força da Súmula n. 231 do STJ e na tese fixada pelo STF no RE n. 597.270 (Tema 158, repercussão geral).

3. Não incide a atenuante da confissão no crime de furto qualificado quando o apelante apresenta versão incompatível com a imputação.

4. A detração penal não altera o regime inicial se a pena remanescente permanece superior a 8 (oito) anos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há interesse recursal nas reduções das penas-base quando fixadas no mínimo legal.

2. A confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

3. Não incide a atenuante da confissão espontânea quando o apelante nega o fato típico ou apresenta versão incompatível com a acusação.

4. Inaplicável a detração quando o período de prisão cautelar não altera o regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2o, “a”, § 3o, 44, I, 65, III, “d”, 69, 71, 77, III, 107, 155, § 4o, II, 168, § 1o, III, 171, caput, § 2o, I, e § 2o-A. CPP, arts. 387, § 1o, 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270 (Tema 158); STF, AgRg no HC 249.365/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 10.3.2025; STJ, RHC 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17.12.2019; STJ, HC 533.340/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.12.2019; STJ, AgRg no RHC 121.296/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.5.2020; STJ, AgRg no HC 558.553/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4.5.2020; TJMT, AP 1015654-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 21.6.2024; TJMT, Ap 1007304-21.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 29.5.2024; TJMT, AP 1001879-21.2024.8.11.0028, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 26.9.2025; TJMG, AP 1.0000.24.518031-0/001, Rel. Des. Milton Lívio Salles, j. 10.3.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1006693-34.2024.8.11.0042 — COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: FRANCISCO RENIZAR MARTINS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FRANCISCO RENIZAR MARTINS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 1006693-34.2024.8.11.0042), que o condenou à 10 (dez) anos de reclusão,

em regime inicial fechado, e 113 (cento e treze) dias-multa, pela prática dos crimes de apropriação indébita majorada, furto qualificado pelo abuso de confiança e estelionato nas formas simples, qualificada e mediante fraude eletrônica, praticados contra 12 (doze) vítimas - arts. 168, § 1o, III; 155, § 4o, II; e 171, caput, e 171, § 2o, I e § 2o-A, todos do CP, negado o direito de recorrer em liberdade (ID 345349648 – fls. 1749/1780).

O apelante sustenta que: 1) inexistem motivos para elevar as penas-base dos crimes pelos quais fora condenado; 2) a atenuante da confissão espontânea deveria ser aplicada; 3) faz jus à detração penal diante do cumprimento de
“mais de um ano de prisão cautelar”.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas e reconhecida a detração penal (ID 345349682-fls. 1833/1839).

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 345349684-fls. 1844/1848).

A i. 32a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

"APELAÇÃO CRIMINAL — CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO — CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA, FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E ESTELIONATO (NOVE VEZES) — 12 VÍTIMAS — RECURSO DA DEFESA — INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA — PENAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL — CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NOS CRIMES DE ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA, SEM POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL — AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DO FATO TÍPICO QUANTO AO FURTO QUALIFICADO — DETRAÇÃO INÓCUA PARA FINS DE REGIME — PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 8 ANOS — PELO DESPROVIMENTO."
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça — ID 350738875-fls. 1854/1861)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1 – Do delito de apropriação indébita contra a vítima Luciano Albernaz da Mota (artigo 168, § 1o, inciso III, do CPB): Consta dos presentes autos que, no dia 20.05.2023, por volta das 08:47 horas, na casa comercial RENIZAR MOTO RAÇA, localizada na Avenida Professora Edna Maria Albuquerque Affi, bairro Jardim Imperial, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado FRANCISCO RENIZAR MARTINS SANTOS, em razão de sua profissão (vendedor), apropriou-se de coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta HONDA XRE 300, de cor preta, placa PNJ6825, avaliada em R$14.597,00 (quatorze mil quinhentos e noventa sete reais), pertencente à vítima Luciano Albernaz da Mota.
"

[...] 2 – Do delito de furto com abuso de confiança contra a vítima Orlando Nunes Evangelista (artigo 171, caput, c.c artigo 14, inciso II, do CPB): Consta dos presentes autos que, no dia 30.08.2023, por volta das 19:00 horas, na residência particular localizada na Rua A, no. 664, quadra 11, bairro Residencial Buriti, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado FRANCISCO RENIZAR MARTINS SANTOS, com evidente ânimo de assenhoramento definitivo e consciência da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, com abuso de confiança, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta HONDA BIZ 125, de cor prata, placa RAO0F2, chassis 9C2JC4830NR029332, pertencente à vítima Orlando Nunes Evangelista.

[...]

DO 1o ESTELIONATO:

[...] no dia 07.07.2023, por volta das 09:00 horas, na casa comercial MOTO RAÇA, localizada na Avenida das Torres, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado [...], com evidente animus fraudandi e consciência da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, mediante a utilização de meio fraudulento (golpe da venda fictícia), induziu em erro a vítima Geverson Rezende Pereira, o que fizera com o fim de obter vantagem indevida, consistente na venda de uma motocicleta HONDA BIZ, placa RRS5C73, no valor de R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).

[...]

DO 2o ESTELIONATO:

[...] no dia 15.07.2023, por volta das 17:00 horas, na casa comercial MOTO RAÇA, localizada na Avenida das Torres, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado [...], com evidente animus fraudandi e consciência da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, mediante a utilização de meio fraudulento (golpe da venda fictícia), induziu em erro a vítima Luís Antônio Venâncio Rocha, o que fizera com o fim de obter vantagem indevida, consistente no valor de R$7.900,00 (sete mil e novecentos reais).

[...]

DO 3o ESTELIONATO:

[...] no dia 18.07.2023, por volta das 19:30 horas, pela internet, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado [...], com evidente animus fraudandi e consciência da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, mediante a utilização de meio fraudulento (golpe da venda fictícia), induziu em erro a vítimas Ecy José de Souza, o que fizera com o fim de obter vantagem indevida, consistente no valor de R$11.000,00 (onze mil reais).

[...]

DO 4o ESTELIONATO:

[...] no dia 07.08.2023, por volta das 17:00 horas, via contato telefônico e troca de mensagens, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado [...], com evidente animus fraudandi e consciência da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, mediante a utilização de meio fraudulento (golpe da venda fictícia), induziu em erro a vítima Valdir Borges, o que fizera com o fim de obter vantagem indevida, consistente no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

[...]

DO 5o ESTELIONATO:

[...] no dia 17.08.2023 a 21.08.2023, por volta das 12:41 horas, através de aplicativo de trocas de mensagem, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado [...], com evidente animus fraudandi e consciência da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, mediante a utilização de meio fraudulento (golpe da venda fictícia), induziu em erro as vítimas Andressa Corrêa Farias e Miguel Caetano Dos Santos, o que fizera com o fim de obter vantagem indevida, consistente no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pertencente à vítima Andressa, o valor de R$11.816,05 (onze mil, oitocentos e dezesseis reais e cinco centavos), pertencente à vítima Miguel.

[...]

DO 6o ESTELIONATO:

[...] no dia 28.08.2023, por volta das 08:00 horas, na residência particular localizada na Rua Vinte, casa 07, quadra 01, bairro Jardim Umuarama II, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado [...], com evidente animus fraudandi e consciência da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, mediante a utilização de meio fraudulento, induziu em erro a vítima Otoniel de Moura Lima, o que fizera com o fim de obter vantagem indevida, consistente no financiamento de veículo no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

[...]

DO 7o ESTELIONATO:

[...] no dia 01.09.2023, por volta das 15:00 horas, na casa comercial MOTO RAÇA, localizada na Avenida da FEB, bairro Ponte Nova, na cidade de Várzea Grande.MT, o denunciado [...], com evidente animus fraudandi e consciência da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, mediante a utilização de meio fraudulento, induziu em erro a vítima João Carlos de Almeida, o que fizera com o fim de obter vantagem indevida, consistente no valor total de R$15.000,00 (quinze mil reais).

[...]

DO 8o ESTELIONATO:

[...] no dia 27.09.2023, em horário incerto, na casa comercial MOTO RAÇA, localizada na Avenida das Torres, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado [...], com evidente animus fraudandi e consciência da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, mediante a utilização de meio fraudulento, induziu em erro a vítima Gabriela Andrade Almeida dos Santos, o que fizera com o fim de obter vantagem indevida, consistente na venda de uma motocicleta, placa RAT4C88, no valor total de R$20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais).

[...]

DO 9o ESTELIONATO:

[...] no dia 14.06.2023, através de aplicativo de trocas de mensagem, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado [...], com evidente animus fraudandi e consciência da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, mediante a utilização de meio fraudulento, induziu em erro a vítima Alexandre Ferreira da Silva Neto, o que fizera com o fim de obter vantagem indevida, consistente na venda de uma motocicleta, no valor total de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). (sic)

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO FRANCISCO RENIZAR MARTINS SANTOS como incurso no artigo 168, § 1o, inciso III, do CPB, (delito item 1 da Denúncia); artigo 155, § 4o, inciso II (abuso de confiança), do CPB (delito item 2 da Denúncia); e artigo 171, caput, § 2o, inciso I e § 2o-A do Código Penal Brasileiro (estelionatos)”
(Laís Glauce Antonio dos Santos, promotora de Justiça – ID 345349471-fls. 1400/1414).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]

Atento ao princípio da individualização da pena, passo a dosá-la inicialmente em relação ao crime de apropriação indébita que teve como vítima Luciano Albernaz da Mota, [...]

Nesse esteio, verifico que a culpabilidade é comum à espécie. Não há registro de antecedentes. Também não há elementos para aferir a conduta social ou a personalidade do denunciado. Os motivos do crime e as circunstâncias do fato são comuns ao tipo penal. As consequências do crime foram graves, mas já punidas pelo tipo.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado. Portanto, [...] hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime.

[...] afigura presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea). Entretanto, inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal nos termos da Súmula no 231 do STJ, [...], permanece a pena intermediária fixada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por outro lado, presente a causa de aumento prevista no inciso III, do § 1o, do art. 168 do Código Penal, [...] aumento a pena em 1/3 (um terço – quatro meses), resultando numa pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Não vislumbro a presença de causas de aumento de pena [...], resultando numa pena final para este crime de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Em relação ao crime de furto qualificado pelo abuso de confiança cuja vítima é Orlando Nunes Evangelista, [...] verifico que a culpabilidade é comum à espécie. Não há registro de antecedentes. Inexistem elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal.

As circunstâncias do crime não destoam da normalidade. As consequências do crime foram graves, mas já punidas pelo tipo penal, de modo que não há razão para a valoração negativa desta vetorial. O comportamento da vítima não influiu no resultado.

Portanto, [...] hei por bem fixar a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

Não há circunstâncias atenuantes nem agravantes a serem analisadas, de modo que a pena intermediária permanece fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) diasmulta.

Também não existem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, resultando a pena final para este crime em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

De outro giro, no que concerne ao crime de estelionato do qual foi vítima Otoniel de Moura Lima, tipificado no art. 171, § 2o, I, do Código Penal, [...] anoto que a culpabilidade é comum à espécie. Não há registro de antecedentes nem elementos para aferir a conduta social ou a personalidade do denunciado. Os motivos do crime e as circunstâncias do fato são comuns ao tipo penal. As consequências do crime, embora graves para a vítima, não autorizam a negativação desta vetorial,[...] O comportamento da vítima é neutro.

Portanto, [...] hei por bem fixar a pena no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime.

Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea). Entretanto, inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal nos termos da Súmula no 231 do STJ, [...] permanece a pena intermediária fixada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, resultando a pena final para este crime em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em relação ao crime de estelionato mediante fraude eletrônica que teve como vítimas Andressa Corrêa Farias e Miguel Caetano dos Santos, tipificado no art. 171, § 2o- A, do Código Penal, [...] a culpabilidade é comum à espécie. Não há registro de antecedentes nem elementos para aferir a conduta social ou a personalidade do denunciado. Os motivos do crime e as circunstâncias do fato são comuns ao tipo penal. Quanto às consequências do crime, tenho que aqui também são cabíveis as observações realizadas quando da dosimetria em relação à vítima Otoniel de Moura Lima, de modo que não há razões para a valoração negativa desta vetorial. O comportamento das vítimas é neutro.

Portanto, [...] hei por bem fixar a pena no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por considerá-la necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea). Entretanto, inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal nos termos da Súmula no 231 do STJ, [...] permanece a pena intermediária fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, resultando a pena final para este crime em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, no que tange à série de crimes de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) dos quais foram vítimas Geverson Rezende Pereira, Luís Antônio Venâncio Rocha, Ecy José de Souza, Valdir Borges, João Carlos de Almeida, Gabriela Andrade Almeida dos Santos e Alexandre Ferreira da Silva Neto, [...] a culpabilidade é comum à espécie. Não há registro de antecedentes nem elementos para aferir a conduta social ou a personalidade do denunciado. Os motivos do crime e as circunstâncias do fato são comuns ao tipo penal. Quanto às consequências do crime, valem aqui também as observações realizadas quando da dosimetria em relação à vítima Otoniel de Moura Lima, de modo que não há razões para a valoração negativa desta vetorial.

O comportamento das vítimas é neutro.

Portanto, [...] hei por bem fixar as penas no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção dos crimes. Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea). Entretanto, inviável a redução das penas abaixo do mínimo legal nos termos da Súmula no 231 do STJ, [...] permanecem as penas intermediárias fixadas em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, resultando na pena final para cada um dos crimes em análise em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Tendo em vista que todos os crimes de estelionato praticados são da mesma espécie, [...] com fundamento no art. 71, cabeça, do Código Penal, elevo a mais grave das penas (04 anos de reclusão) em 2/3 – dois terços (02 anos e 08 meses) –, resultando numa pena final para esta série de crimes de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa (art. 72 CP).

No mais, tendo em vista o disposto no art. 69 do Código Penal, [...] chega-se a uma PENA FINAL de 10 (dez) anos de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa, fixado o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo, a qual torno definitiva neste patamar, diante da inexistência de quaisquer outras causas de diminuição ou de aumento da pena a serem consideradas.

Fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda, haja vista que a pena é superior a oito anos, nos termos do art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do Código Penal.

[...] é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante art. 44, I do Diploma Penal, assim como a suspensão condicional da pena, ex vi do art. 77, III do referido Estatuto.

[...] entendo que a segregação do réu ainda é necessária para a preservação da ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal, eis que se mantêm presentes os fundamentos expostos nas decisões proferidas anteriormente, notadamente no id. 168791117, de modo que, tendo em vista tais argumentos e considerando o regime inicial da reprimenda, somados ao fato de que o réu respondeu ao processo segregado, atento ao disposto no art. 387, § 1o do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.[...]”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito – ID 345349648-fls. 1776/1780)

Dito isso, vejamos.

O Juiz da causa fixou as penas-base no mínimo legal em relação a todos os delitos, apropriação indébita majorada (ID 345349648 – fls. 1776); furto qualificado pelo abuso de confiança (ID 345349648 – fls. 1777) e estelionato nas formas simples e qualificada (ID 345349648 – fls. 1777/1778).

Com efeito, não há interesse recursal quando a defesa busca provimento concedido na sentença, consoante entendimento pacífico desta e. Câmara (AP no 1001879-21.2024.8.11.0028, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 26.9.2025; AP no 0005516-57.2015, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 11.6.2025).

Logo, o pedido recursal não deve ser conhecido nesse ponto.

Sobre à atenuante da confissão espontânea, o Juízo singular reconheceu nos delitos de apropriação indébita e estelionatos, porém sem efeito redutor, ao considerar a Súmula n. 231 do STJ e a tese fixada pelo STF, no julgamento do RE n. 597.270 [Tema 158, repercussão geral] (ID 345349648 – fls. 1777/1778).

Por outro lado, não aplicou em relação ao furto por entender que o apelante
“negou que tivesse praticado furto, afirmando que teria sido procurado pela vítima para vender a moto dela”;
que a vítima teria lhe entregue a motocicleta voluntariamente (ID 345349648 – fls. 1757 e Mídia ID 345349640).

Frise-se que o c. STF firmou entendimento de que
“quando o réu admite parcialmente os fatos, mas apresenta tese defensiva contrária à acusação [...] não configura colaboração suficiente para justificara incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal”
(AgRg no HC 249.365/SP – Relator: Min. Edson Fachin – j. 10.3.2025).

Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“Impossível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando o apelante assume a prática dos fatos com ressalvas, utilizando argumentos que levem a descaracterizar o tipo penal que lhe é imputado.”
(AP no 1.0000.24.518031-0/001 – Relator: Des(a). Milton Lívio Salles– j. 10.3.2025).

Dessa forma, o apelante não faz jus à atenuante da confissão pelo delito de furto qualificado.

No tocante à detração penal, extrai-se que o apelante permanece custodiado desde 10.4.2024 até a elaboração deste relatório [23.3.2026], ou seja, há 1 ano, 11 meses e 13 dias. Descontado esse período da pena total de 10 (dez) anos, resulta remanescente aproximadamente 8 (oito) anos e 17 dias.

Ocorre que a dedução do período de prisão preventiva sobre a pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial fechado, por resultar pena superior a 8 (oito) anos de reclusão.

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“A detração da pena é matéria a cargo do Juízo da Execução Penal, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos.”
(TJMT, Ap no 1007304-21.2023.8.11.0042– Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 29.5.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido parcialmente
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026